Tribunal: TJMT
Processo: 1040090-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040090-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTUZA COSTA DA SILVA - CPF: 976.715.921-53 (RECORRENTE), PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA - JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – ERRO NO SISTEMA INTERNO DA EMPRESA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da afirmação da parte Autora de que adimpliu com as parcelas do carnê de uma compra realizada juntamente com a Reclamante, cabia a empresa demonstrar a ausência de pagamento, ônus que não se desincubiu.

2.
Se o pagamento não foi registrado no sistema da empresa, por culpa exclusiva de erro no sistema e a empresa insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de reparar os danos causados a consumidora, a título de dano moral

3
. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

4
. Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito questionado no valor de R$2.067,00 e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que a empresa não logrou êxito em demonstrar a existência do débito alegado.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de afastamento ou de minoração do valor da indenização por danos morais.

A Recorrida alega que seu nome foi inscrito nos órgãos protetivos indevidamente em razão de estar efetuando o pagamento das parcelas do contrato ajustado com a Reclamante nos meses aprazados.

A empresa Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida inadimpliu com o pagamento da 5° parcela, do carnê pactuado em 15 parcelas, entretanto, para corroborar com suas alegações carreou aos autos tão somente “prints” de telas sistêmica, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação dos aludidos serviços, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Aliado ao fato de que em sede de contestação a própria Reclamante reconhece que houve um pagamento em duplicidade, portanto, resta comprovado que houve um erro no sistema interno da empresa e a aludida parcela ficou em aberto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há outras inserções no nome da Recorrida, conforme extrato juntado aos autos.

Ressaltado ainda que a Reclamante efetuou o lançamento da negativação correspondente ao valor total do contrato (R$2.067,00) pactuado entre as partes e não nos valores mensais das parcelas que se fez no valor de R$160,88.

No tocante ao
quantum
da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021